Tribunal: TJDFT
Processo: 0710963-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESIA. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I - O autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, uma vez que não demonstrou qual foi o valor efetivamente cobrado pelo serviço de anestesia durante o procedimento cirúrgico realizado na ré, art. 373, inc. I, do CPC. Mantida a r. sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança.

II – Apelação desprovida.